Tribunal: TJSP
Processo: 1000591-58.2024.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. Propositura de nova ação sem o recolhimento das custas iniciais, bem como sem o pagamento da multa por litigância de má-fé em que foi condenada a autora na ação anterior. Nova propositura sem suprimento das irregularidades apontadas. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inconformismo da autora. Acolhimento.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. Propositura de nova ação sem o recolhimento das custas iniciais, bem como sem o pagamento da multa por litigância de má-fé em que foi condenada a autora na ação anterior. Nova propositura sem suprimento das irregularidades apontadas. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inconformismo da autora. Acolhimento. Ausência de intimação da parte. Extinção prematura. PRECEDENTES DO C. STJ. Sentença anulada, para que seja oportunizada à parte a correção do vício nas ações anteriormente ajuizadas. RECURSO PROVIDO.